Tribunal: TJDFT
Processo: 0773770-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. suspensão de benefício social. reativação. pagamento retroativo realizado. FALTA DE interesse processual. OMISSÃO. PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente (autor) em face do acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a falta de interesse de agir do autor em relação ao pedido de pagamento retroativo do valor do benefício social bloqueado pelo Distrito Federal, ante a restituição das parcelas referentes aos meses de abril a setembro de 2024, realizada de forma administrativa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão em relação ao bloqueio da parcela do benefício social relativa ao mês de março de 2024, sob a alegação de que não foi contemplada pela restituição realizada administrativamente pelo embargado.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. No caso dos autos, restou verificado que o embargado realizou o pagamento administrativo das parcelas do benefício social do embargante, bloqueadas em razão do procedimento de recadastramento, o que motivou o reconhecimento da falta de interesse de agir do embargante. 4.1. Conforme os documentos acostados aos autos pelo embargado, o bloqueio do benefício ocorreu em março de 2024, contudo, o pagamento administrativo contemplou apenas as parcelas referentes aos meses de abril a setembro de 2024.
5. Diante da circunstância, deve ser reconhecida a omissão no acórdão em relação ao pedido de restituição da parcela de março de 2024, atribuindo-lhe efeitos infringentes para afastar a falta de interesse de agir do embargante em relação a esse pedido.
6. Nos termos do art. 1.013, §3o, I e III do CPC, o Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento do valor da parcela do mês de março de 2024, não contemplada pela restituição realizada de forma administrativa.
IV. Dispositivo
7. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para sanar a omissão verificada no acórdão, afastar a falta de interesse de agir do embargante, em relação ao pedido de restituição da parcela do benefício social bloqueada no mês de março de 2024, e condenar o Distrito Federal a restituir o valor da referida parcela, no valor de R$ 600,00, corrigidos monetariamente, nos termos do voto.

Legislação relevante citada: art. 1.013, §3o, I e IV do CPC.